Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720948-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 56915898) interposta por MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a sentença (ID 56915897) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento pelo rito ordinário, que: (i) rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pelo Réu; (ii) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (iii) em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A apelação (ID 56915899) foi interposta no dia 15/02/2024, desacompanhada do devido preparo, o que foi realizado, de forma simples, apenas no dia 19/02/2024 (ID 56915900, 56915901 e 56915902). A petição recursal foi protocolizada desacompanhada do respectivo preparo, o que reclama a incidência do exposto no art. 1.007, § 4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por consequência, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024 11:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador